Tribunal: TJDFT
Processo: 0709044-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. CONDENAÇÕES MUITO ANTIGAS. AFASTAMENTO. REGIME. DESPROVIDOS OS RECURSOS DE FRANCISCO E DE WESLEY. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE JOSE.
1. A palavra da vítima, apresentada de forma coerente, aliada ao depoimento das testemunhas policiais, à prisão em flagrante, apreensão da faca utilizada na empreitada criminosa e a confissão parcial de um dos réus, com a descrição da atuação de cada um, formam um acervo probatório suficiente a comprovar as autorias do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca.
2. Não há falar em afastamento da majorante do emprego de arma branca ou em participação de menor importância de qualquer dos réus se comprovada a comunhão de esforços e a unidade de desígnios para a prática delituosa. No crime de roubo, é irrelevante que somente um dos indivíduos portou a arma se todos aderiram à conduta mais grave, isto é, houve o liame subjetivo de todos na subtração mediante grave ameaça pelo emprego de uma faca e, por isso, respondem conjuntamente pela mesma prática.
3. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam à caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena, como ocorreu no caso concreto.
4. Afastada a valoração negativa dos antecedentes de um dos réus e mantida apenas uma circunstância judicial desfavorável, de rigor a adequação do regime inicial para o semiaberto se o acusado é primário e sua pena corporal foi estabelecida em patamar não excedente a 8 (oito) anos.
5. Desprovidos os recursos de Francisco e Wesley. Parcialmente provido o recurso de Jose.